Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725694-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON SILVA DO SANTO EMBARGADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu/apelado/embargante, EDILSON SILVA DO SANTO, em face da decisão ID n. 35387504, que não conheceu o recurso de apelação interposto pela autora/apelante/embargada, conforme ementa a seguir: “Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de EDILSON SILVA DO SANTO, ora réu/apelado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, que se desenvolveria entre as partes epigrafadas, com pleito de liminar. Instada a parte requerente à juntada da notificação extrajudicial do requerido, por intermédio das Decisões de IDs 98346885 e 99539457, quedou-se ela inerte, conforme Certidão de ID 103110673. Eis o relato. (...) Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em face da não citação do réu/apelado. (...)” (Grifo nosso) Alega o réu/embargante que o acórdão embargado não fixou os honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a Defensoria Pública atuou no feito na defesa dos interesses da curatelada. Aduz que, apesar de não ter sido realizada a citação no processo de origem, com a apresentação da apelação, houve a citação da curatelada, que foi substituída pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, tendo apresentado contrarrazões ao apelo e, por isso, é devida a verba honorária. Sustenta que não se trata de honorários advocatícios recursais, mas honorários sucumbenciais em razão da manutenção da sentença e da angularização da relação processual, com base no princípio da causalidade e em decorrência da sucumbência processual. Por fim, requer seja suprida a obscuridade, contradição e omissão com a condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, nos termos do artigo 85, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil. Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos da certidão ID n. 41216974. E o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo réu/apelado/embargante, em face da decisão ID n. 35387504, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora/apelante/embargada, tendo deixado de fixar honorários advocatícios de sucumbência. A embargante pretende sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que houve a angularização da relação processual com a citação da curatelada por edital para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Com razão a autora/embargante. Vejamos. Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida (ID n. 35387504) não conheceu da apelação interposta e não fixou honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte requerida não havia sido citada nos autos de origem. No entanto, nos termos da decisão ID n. 34337324, foi determinada a citação por edital da empresa requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, tendo os autos sido encaminhados à Defensoria Pública para atuar na qualidade de curadora especial da parte ré (ID n. 34337328), que apresentou resposta ao apelo, conforme ID n. 34337337. Nestes termos, verifica-se que, de fato, a decisão embargada foi omissa em relação à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados, conforme a seguir exposto. Como regra geral, a respeito dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil que a sentença deverá condenar o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor, dispondo o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)” A obrigação relativa ao pagamento do custo final de um processo (despesas processuais) é fixada e medida a partir da aplicação dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade. O Princípio da Sucumbência orienta que todos os gastos de um processo devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo. Nas palavras do ilustre processualista Cândido Rangel Dinamarco, a aplicação de tal base principiológica se justifica, uma vez que “o processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele teria, se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4a ed. São Paulo: Malheiros. V.2, p. 648). Em complementariedade, o Princípio da Causalidade orienta que a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser dirigida àquele que tiver dado causa a instauração do feito judicial. Não obstante o presente feito tenha sido extinto sem resolução do mérito na primeira instância, em grau recursal, a parte requerida/embargante foi citada por edital para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor/embargado. Assim, necessário se observar, portanto, o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à demanda deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência. Nesses termos, é inconteste o cabimento da condenação da parte autora/embargada em honorários de sucumbência, atentando-se para o princípio da causalidade. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA DE OBJETO, ANTE A CONCORDÂNCIA COM O VALOR DEPOSITADO NA DEMANDA CONSIGNATÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 6. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (AgInt no AREsp 2161410 / RJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2022/0202587-1, RELATOR Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO: DJe 16/02/2023). "PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. (...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem. 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1874804 / CE, RELATOR Ministro MANOEL ERHARDT, ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 29/09/2021) (Grifo nosso) A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora o mencionado entendimento, conforme julgados a seguir colacionados: "DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PRODEF (DEFENSORIA PÚBLICA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. No caso concreto, foi identificada omissão, razão pela qual os embargos de declaração merecem ser acolhidos. 3. Nos casos em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC, para que apresente contrarrazões à apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do STJ. 4. Embargos de Declaração acolhidos. Decisão unânime. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME". (Acórdão Número: 1431839, Data de Julgamento: 15/06/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 01/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA. AUSENTES. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que na qualidade de curadora de ausentes. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos." (Acórdão Número: 1356035, Data de Julgamento: 14/07/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 28/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)." (Grifos nossos) Contudo, em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que o feito foi extinto sem resolução do mérito, a fixação dos honorários deve ser feita com base no valor da condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça a seguir. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERENCIA. DECISAO MANTIDA. 1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, SEGUNDA SECAO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). (...)" (AgInt no AREsp 1853151/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021) (Grifo nosso) Dessa forma, os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento, uma vez que a decisão recorrida se mostrou omissa e contraditória quanto à condenação em honorários advocatícios. Posto isso, ACOLHO os presentes embargos de declaração para fazer constar na decisão recorrida a condenação da autora/embargada nas despesas processais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 10:33:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora